Tribunal: TJDFT
Processo: 0711414-25.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CUMULAÇÃO DE PENSÕES MILITARES. POSSIBILIDADE. ARTS. 31 DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.215-10/01 E 36, § 3o, I, DA LEI N. 10.486/02. MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA LEI N. 3.765/60. PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os arts. 31 da Medida Provisória n. 2.215-10/01 e 36, § 3o, I, da Lei n. 10.486/02 asseguraram “aos atuais militares a manutenção dos benefícios previstos na Lei no 3.765, de 4 de maio de 1960, até 29 de dezembro de 2000, mediante contribuição específica de um vírgula cinco por cento da remuneração ou proventos”.
2. Dentre os direitos resguardos pelos dispositivos supracitados, encontra-se a possibilidade de acumulação de 2 (duas) pensões militares, prevista, originalmente, no art. 29 da Lei n. 3.765/60. Precedentes do TCDF.
3. Na hipótese, verifica-se que a autora é viúva do policial militar, falecido em 2003, bem como filha de oficial do Exército, falecido em 2018, e auferia 2 (duas) pensões militares, que, somadas, não alcançam o teto constitucional de remuneração, além de serem derivadas de fatos distintos (falecimento de cônjuge e de genitor) e instituídas por militares de carreiras diferentes (oficial do exército e militar da PMDF), ambos optantes do regime de benefícios da Lei n. 3.765/60.
4. Ante a regularidade da acumulação de benefícios pela autora, revela-se ilegal o ato administrativo da autoridade coautora que suspendeu, cautelarmente, o benefício da pensão militar no âmbito da Polícia Militar do Distrito Federal.
5. Recurso conhecido e provido.